Tribunal: TJSP
Processo: 1030591-04.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contratos de crédito bancário. Alegação de contratação fraudulenta. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito, condenar o réu a restituir o indébito de forma simples. Irresignação de ambas as partes. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a validade da contratação. Documentação

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contratos de crédito bancário. Alegação de contratação fraudulenta. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito, condenar o réu a restituir o indébito de forma simples. Irresignação de ambas as partes. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a validade da contratação. Documentação apresentada que não contém elementos de segurança digital para demonstrar o ato volitivo do autor na contratação em terminal de autoatendimento. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Sentença mantida. Recursos improvidos.